Tribunal: STF
Processo: ARE 1405599
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.



    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.



    Possível o pronto julgamento do feito, não se reconhecendo como imprescindível a produção de prova técnica, por se tratar de matéria de direito.



    OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REPASSAR OS PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS A TÍTULO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. 



    Interpretação relativamente ao que seja “ações e serviços de saúde” para destinação do percentual constitucional. Inexistência de prova de eventual conduta omissa ou ação injusta por parte do Estado ao considerar rubricas posteriormente confirmadas pelo Tribunal de Contas do Estado como próprias a compor o percentual do orçamento a ser vinculado à saúde. 



    APELO PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, caput; 198, § 2º, II, e § 3º, I, da CF e ao art. 77, II, do ADCT. Sustenta, em essência, que o Estado do Rio Grande do Sul não cumpriu a determinação constitucional de aplicar os percentuais mínimos referentes aos gastos com saúde.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido é o seguinte precedente relativo a caso análogo ao presente:



    EMENTA: DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM EDUCAÇÃO. LEI 11.494/2007. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente e no acervo probatório dos autos, de modo que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto probatório, providência vedada nesta fase processual. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.377.441-AgR, de minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator